Tribunal: TJES
Processo: 5001073-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO EM NOVO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de novo julgamento da apelação cível, em razão da devolução dos autos pelo c. Superior Tribunal de Justiça à Câmara julgadora
após provimento do recurso especial
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão está relacionada à condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação do devedor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido em novo julgamento.

Tese de julgamento:

1. Havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido de desistência do Exequente, efetivado após a citação do executado, são devidos os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§§2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020; STJ - REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017; REsp n. 963.782/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/10/2008, DJe de 5/11/2008)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001073-46.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

ADVOGADOS : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de novo julgamento da apelação cível, em razão da devolução dos autos pelo c. Superior Tribunal de Justiça à Câmara julgadora após provimento do recurso especial.

A apelação cível impugna sentença que, em sede de execução fiscal, homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo executivo ajuizado pelo MUNICÍPIO DE SERRA, sem lhe imputar qualquer ônus sucumbencial. Nestes termos, os Apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando ser devida a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Esta e. Câmara negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No julgamento do recurso especial interposto pelos Apelantes, o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de reparo no acórdão, sob o fundamento de que a jurisprudência da Corte Superior “
firmou-se no sentido de que, realizada a citação da parte executada, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa
”.

Assim, na parte conhecida, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante da determinação do c. STJ, passo à fixação dos honorários de sucumbência.

Como se sabe, em se tratando de ação em que a Fazenda Pública figura como parte, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao escalonamento previsto no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se os limites percentuais mínimo e máximo para cada faixa de incidência, de acordo com os critérios estabelecidos no §2º do mesmo artigo.

Ainda, fica afastada a apreciação equitativa, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em novo julgamento, à vista de determinação do Superior Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso para condenar o Município de Serra ao pagamento da verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º, I, e §4º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)